Tribunal: TJDFT
Processo: 0735704-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIA LEGAL. ARTIGO 523 DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE DEPÓSITO JUDICIAL. DEVIDOS. TEMA No 677 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO ENTENDIMENTO. EFEITO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, uma vez intimada do cumprimento de sentença, a parte tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios.
2. No caso em análise, o agravado não efetuou o pagamento espontaneamente de parte do valor da dívida, em relação ao qual apresentou impugnação, sendo devida a aplicação das penalidades do artigo 523, § 1o, do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Questão de Ordem, revisou o entendimento do Tema no 677, que passou a ter o seguinte texto: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
4. Apesar do agravado ter depositado valores à disposição do juízo, ainda assim remanesce caracterizada sua mora, ante a indisponibilidade de parte dos valores à credora, devendo ser cobrados os consectários da sua mora.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.